Tribunal: TJMT
Processo: 0027448-85.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027448-85.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), WALLISSON KALEBY CHAGAS BISPO - CPF: 401.551.868-33 (APELADO), CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ - CPF: 651.408.501-68 (ADVOGADO), OSCAR LOMBARDI FERNANDES - CPF: 340.304.501-30 (APELADO), TAINA BORGES REGO - CPF: 422.506.818-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027448-85.2013.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WALLISSON KALEBY CHAGAS BISPO, OSCAR LOMBARDI FERNANDES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO/RESSARCIMENTO CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AVANÇO DE SINAL AMARELO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – OITIVA DE TESTEMUNHA CAUSADORA DO ACIDENTE – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - DIVISÃO
PRO RATA
– IMPOSSIBILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz pode indeferir provas inúteis e protelatórias como a do motorista causador do acidente por este ter interesse na causa, já que, a empresa pode contra ele se voltar em ação de regresso.

2. Não deve o motorista do veículo que cruza o sinal amarelo, ser responsabilizado por eventual dano causado no choque com veículo que ultrapassa o sinal vermelho, sendo deste a culpa pelo sinistro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027448-85.2013.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WALLISSON KALEBY CHAGAS BISPO, OSCAR LOMBARDI FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Ressarcimento, código de no. 821237, ajuizada em face de
Wallisson Kaleby Chagas Bispo e Oscar Lombardi Fernandes.

O magistrado singular, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou os requeridos ao pagamento do
quantum
de R$ 4.025,79 (quatro mil e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) a título de ressarcimento dos valores despendidos ao segurado, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, deduzindo-se o valor recebido a título de franquia.

Ainda, face a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 30% (trinta por cento) de ônus dos requeridos e 70% (setenta por cento) de responsabilidade da parte autora.

Irresignada, a apelante fala em cerceamento de defesa, haja vista, a não realização da audiência de instrução e julgamento.

Narra que, tanto na exordial quanto na especificação de provas, requereu a produção de prova testemunhal.

Afirma que a instrução probatória é de suma importância para a elucidação dos fatos, máxime para demonstrar a dinâmica de como o acidente ocorreu.

Insiste que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva dos requeridos, haja vista, terem avançado o sinal vermelho.

Alternativamente, caso mantida a tese de culpa concorrente, requer que seja estabelecida a culpa de uma das partes em 50% (cinquenta por cento), repartindo-se na mesma proporção os prejuízos.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para os requeridos apresentarem as contrarrazões, sem qualquer manifestação. (ID. 17313453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027448-85.2013.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares:

A Porto Seguro em preliminar, busca a nulidade da sentença alegando cerceamento de defesa, haja vista, a não realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas para melhor elucidação da lide.

Sem razão, contudo.

Isso porque, cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessárias ao julgamento da lide, bem como indeferir as que entender inúteis ou meramente protelatórias para resolução da demanda.

Ademais, cumpre destacar que a única testemunha arrolada pela apelante é o próprio motorista segurado que se envolveu no acidente, o qual, nitidamente, possui interesse na causa. (ID. 17308547)

Em caso parecido, decidiu este Sodalício que:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO - PROVA PERICIAL SUFICIENTE PARA ESCLARECIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SUSPEITA - MOTORISTA CAUSADOR DO DANO - ARTIGO 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MATERIAIS SEM OBJETO RECURSAL - ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LIMITE RECURSAL - DANOS MORAIS CONSOLIDADOS - PERDA DE ENTE DA FAMÍLIA - PAI E ESPOSO - VALOR - DECOTAÇÃO PARA PATAMAR DENTRO DO ESTABELECIDO PELA CÂMARA - DENUNCIAÇÃO A LIDE - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA - DANOS CORPORAIS INEXISTENTES - DANOS MORAIS - OBRIGAÇÃO - LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida se apresenta de todo ineficaz para contrariar o laudo técnico, documento público, que goza de presunção juris tantum, quando ao seu aspecto formal e quanto a sua substância.
O juiz pode indeferir provas inúteis e protelatórias como a do motorista causador do acidente por este ter interesse na causa, já que, a empresa pode contra ele se voltar em ação de regresso.
(...). (N.U 0002269-45.2008.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 20/03/2012)

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

III) VOTO – MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, trata-se de Ação de Ressarcimento, na qual a autora aduziu que firmou com Jorge Jesus de Melo contrato de seguro sobre o veículo Toyota Corolla Sedan XEi 2.0 16V Flex aut. Ano 2011, modelo 2012, cor cinza, placa OAV 9147, representado pela Apólice de Seguro de no. 0531 17 650455.

Relatou que o veículo segurado (V1) se envolveu em um sinistro com o veículo VW/Gol 1.0, cor prata, placa NPN 7618 (V2), de propriedade do Sr. Oscar Lombardi Fernandes e conduzido por Wallisson Kaleby Chagas Bispo.

Disse que o veículo segurado trafegava em via que lhe dava preferência de passagem, haja vista que a sinalização semafórica estava no estágio verde.

Assim, afirmou que o veículo V2, conduzido por Wallisson, foi quem deu causa ao sinistro ao cruzar a via com o semáforo no sinal vermelho.

Assim, pleiteou a procedência da ação e a condenação dos requeridos ao ressarcimento dos valores despendidos pela Seguradora ao veículo segurado, atualizados em R$ 14.964,90 (catorze mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos).

Em sua defesa, o condutor do veículo V2 Wallisson rechaçou as argumentações da requerente, afirmando que, conforme declaração dada à autoridade policial, avançou o cruzamento com o sinal ainda no estágio amarelo, logo, a culpa pela ocorrência do sinistro foi exclusiva do motorista segurado, haja vista ter avançado o sinal no estágio vermelho. (ID’s. 17311955 e 17311956)

Por sua vez, o segundo requerido e proprietário do veículo V2 Oscar Lombardi, em preliminar, invocou a prejudicial da prescrição, bem como sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação pelos mesmos fundamentados apresentados pelo primeiro requerido. (ID ́s. 17312469 e 17312470)

Depois de apresentadas as impugnações às contestações, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a Porto Seguro busca a reforma da sentença alegando que o acidente se deu por culpa exclusiva do requerido, que ao chegar no cruzamento avançou o sinal vermelho.

Alternativamente, caso mantida a tese de culpa concorrente, requer que seja estabelecida a culpa de uma das partes em 50% (cinquenta por cento), repartindo-se na mesma proporção os prejuízos.

Mais uma vez sem razão a apelante. Explico.

É que da análise minuciosa do acervo probatório (boletim de ocorrência e matérias jornalísticas com fotos do local do sinistro) constante dos autos, evidencia-se que o veículo V2 conduzido pelo Sr. Wallisson, avançou o sinal ainda no estágio amarelo, logo, não deveria ser responsabilizado por quaisquer danos causados ao veículo segurado, sendo deste a culpa exclusiva pelo evento, ao avançar o cruzamento com sinal vermelho. (ID’s. 17309952 e 17312472)

Contudo, dada à vedação da
reformatio in pejus
, a decisão deve ser mantida.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA NÃO CONFIGURADA - SINAL AMARELO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AVANÇO AO SINAL VERMELHO.
Por dedução lógica, além da corroboração por provas, estando uma fase do sinal amarelo para o veículo que continua no seu trajeto, obviamente que para o outro, que cruza as vias, o semáforo se encontra vermelho, de modo que deve parar e aguardar. Não deve o motorista do veículo que cruza o sinal amarelo, ser responsabilizado por eventual dano causado no choque com veículo que ultrapassa o sinal vermelho, sendo deste a culpa pelo sinistro.
(N.U 0040928-35.2008.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2008, Publicado no DJE 19/12/2008)

Logo, tem-se que a apelante não conseguiu infirmar as conclusões a que chegou a sentenciante, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020